Tribunal: STF
Processo: RE 99816
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-24
Data de publicação: 1983-06-24

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. FALTA DE INTIMAÇÃO DOS ASSISTENTES DA
ACUSAÇÃO PARA CONTRA-ARRAZOAREM OS EMBARGOS.
QUESTÃO QUE PODIA TER SIDO LEVANTADA ANTES DA SESSAO DE JULGAMENTO,
E ATÉ NELA, E NÃO O FOI, NÃO TENDO, AINDA, O ACÓRDÃO RECORRIDO A
EXAMINADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.